Tribunal: TJDFT
Processo: 0002840-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 4o DO ART. 1.012 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AVALISTA. SÓCIO DISSIDENTE. VINCULAÇÃO AO TÍTULO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REJEITADO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o postulante não atentou para demonstração dos requisitos para seu deferimento, pois teceu pedido genérico sem abordar os quesitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do recurso), do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (risco de dano grave ou de difícil reparação) e concessão de garantia suficiente, necessários ao acolhimento da medida liminar vindicada.
2. O avalista se equipara ao devedor-avalizado, conforme expressa dicção do art. 899 do CC. Assim, mostra-se legítima sua inclusão no polo passivo do processo executivo, tendo em vista que contraiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida de forma direta e pessoal.
3. Não há falar em nulidade do título executivo extrajudicial quando este é certo, líquido e exigível.
4. Compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas nos autos, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de incorrer em negativa de jurisdição, vício insanável que enseja a nulidade da sentença.
5. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa e determinada a produção de prova pericial contábil, visto que as alegações apresentadas pelo apelante foram confirmadas pelo cotejo das provas dos autos, bem como deve ser dado tratamento isonômico em relação àqueles que se encontram em situação jurídica idêntica, nos moldes do primado da igualdade processual.
6. Recurso provido.